Tribunal: TJMT
Processo: 1010942-62.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010942-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (EMBARGADO), FABRICIO CONERA BARBOSA - CPF: 536.380.931-15 (EMBARGADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (EMBARGADO), LEONARDO BRUNO SOARES ROSA - CPF: 985.698.301-06 (EMBARGADO), SERGIO VALERA ZABINI - CPF: 424.191.589-20 (EMBARGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0003-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), TALITA SHIGENAGA - CPF: 295.474.948-21 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), FABRICIO CONERA BARBOSA - CPF: 536.380.931-15 (EMBARGANTE), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO SOARES ROSA - CPF: 985.698.301-06 (EMBARGANTE), LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (EMBARGANTE), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (EMBARGANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), SERGIO VALERA ZABINI - CPF: 424.191.589-20 (EMBARGANTE), TALITA SHIGENAGA - CPF: 295.474.948-21 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SERGIO VALERA ZABINI

EMBARGANTE
(S):

ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A

EMBARGANTE
(S):

FABRÍCIO CONERA BARBOSA

EMBARGANTE
(S):

LEONARDO BRUNO SOARES ROSA

EMBARG
ADO(S):

REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA

EMBARG
ADO(S):

MARCOS ROSENDO DA SILVA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA AUTORIZAR A
AVERBAÇÃO DA AÇÃO NOS CARTÓRIOS DE PROTESTOS E DE REGISTRO DE BENS (MÓVEIS E IMÓVEIS) DOS DEMANDADOS (EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES SOB COBRANÇA E SEUS ATUAIS E EX-ACIONISTAS) – PRETENDIDA
PENHORA
ON LINE
DE ATIVOS FINANCEIROS DOS ACIONISTAS

E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES E EX-ACIONISTAS
–

PLAUSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA
DISREGARD DOUCTRINE
– CONVENIÊNCIA DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS MAIS ROBUSTAS – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OMISSÃO APENAS EM RELAÇÃO À EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO ACLARAMENTO – CONTRACAUTELA NECESSÁRIA DIANTE DO POTENCIAL DANOSO DOS BLOQUEIOS DE ATIVOS FINANCEIROS DOS DEMANDADOS – ART.300, §1º, DO CPC/15 -

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Nos termos do
s §§7º e 8º do art.3º da Portaria n. 283/2020-PRES deste Tribunal, a retirada e/ou o adiamento do processo de pauta de julgamento implica no cancelamento do pedido de sustentação oral, devendo a parte formalizar novo pedido quando do retorno do processo à pauta de julgamento. Assim, se além de não trazer a prova da confirmação do recebimento da solicitação de sustentação oral de que trata a alínea “e” do inciso II do citado art.3º da Portaria n. 283/2020-PRES, o patrono da parte embargante confessa que o pedido de sustentação fora realizado nas sessões de julgamentos anteriores, descabe falar-se em cerceamento de defesa pelo não recebimento do
link
e da senha de acesso à sala de videoconferência.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

No entanto, verificada a omissão do julgado no pertinente à arguição de necessidade de exigência de caução idônea para o deferimento da tutela objeto do agravo, esta deve ser sanada.

Assim, se o valor bloqueado de R$8.000.000,00 corresponde a um capital de alta monta, cuja privação pode trazer sérias implicações para a saúde financeira da empresa requerida e de seus acionistas ou mesmo limitação à liberdade de investimentos de seus ativos, plenamente exigível do autor, beneficiário da tutela de urgência, a prestação de
caução real ou fidejussória idônea, segundo o prudente arbítrio do juízo
a quo
, para salvaguardar o ressarcimento dos possíveis danos que os réus possam vir a sofrer.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SERGIO VALERA ZABINI

EMBARGANTE
(S):

ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A

EMBARGANTE
(S):

FABRÍCIO CONERA BARBOSA

EMBARGANTE
(S):

LEONARDO BRUNO SOARES ROSA

EMBARG
ADO(S):

REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA

EMBARG
ADO(S):

MARCOS ROSENDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração de opostos contra o v. acórdão de ID. n. 136987691 que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação Monitória c.c Desconsideração da Personalidade Jurídica

n. 1018483-23.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor da empresa
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (nova denominação da empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A)

para determinar
cautelarmente (a) a penhora
on line
de R$8.008.965,38 em ativos financeiros de tais acionistas via SISBAJUD; (b) restrição de transferência, via RENAJUD de veículos de propriedade dos agravados; e (c) o bloqueio, via CNIB, da transferência de bens imóveis também de propriedade dos referidos ex e atuais acionistas da empresa emitente dos cheques
, com vistas a garantir a efetividade da ação monitória proposta.

1º Embargos de declaração.

Embarga o acionista
SÉRGIO VALERA ZABINI
em razões de ID. n. 138348676 suscitando, em síntese, que o aresto incorreu em três omissões, a saber, (a) ausência de exigência de caução idônea, tal como imposta pelo §1º do art.300 do CPC/15, para o deferimento tutela de urgência; (b) a ilegitimidade da parte
ECO
e sócios para figurar como polo passivo da demanda monitória; e (c) ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC/15 para a concessão da tutela deferida.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido também em contradição pois que, ao reconhecer a inexistência de anuência, concordância expressa, ou assinatura no instrumento contratual que representasse a chancela da empresa
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
(
nova denominação da antiga

LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
)
no repasse dos cheques objeto da monitória originária à agravante, não poderia ter mantido uma averbação acautelatória em desfavor de quem não deveria figurar na relação.

Argumenta que o acórdão também seria contraditório ao analisar a mesma relação jurídica (compra paga com cheques cruzados e nominais a terceiros estranhos à relação comercial) por ocasião da apreciação da liminar recursal – oportunidade em que já se encontravam anexados ao instrumento os mesmos documentos, inclusive os mesmos vídeos do Sr.
Fabrício Conera
–, a d. Relatora havia concluído não estarem evidenciados os elementos demonstrativos do suposto desvio de finalidade dos sócios da
empresa ECO
, de maneira que não poderia, por ocasião do julgamento definitivo, deferir a averbação acautelatória com supedâneo na mesma justificativa que anteriormente fora rechaçada.

Pondera que os documentos colacionados aos autos que demonstram que houve notificação extrajudicial da
PORTO SEGURO
(credora nominal das cártulas) informando-a sobre a sustação dos cheques em função do descumprimento do contrato entre elas firmado, não teria ocorrido acaso a intenção da emitente fosse a de fraudar credores, mesmo porque não imaginava que os cheques – que por serem cruzados, deveriam, necessariamente, ser depositados – fossem indevidamente repassados a terceiro.

Assevera que, desse modo, à míngua de qualquer anuência ou autorização da emitente para a sua transferência ou cessão à agravante, a evidente a ilegitimidade da
ECO
e seus sócios para figurar no polo passivo da ação monitória.

Defende que no caso não há risco ao resultado útil do processo visto que inexiste comprovação de dilapidação patrimonial ou qualquer outra forma de fraude contra os credores, sendo que, na realidade, a narrativa recursal não passaria de um ardil da agravante a fim de que seu crédito com a
PORTO SEGURO
seja satisfeito por qualquer pessoa.

Sustenta, ainda, que além de a medida deferida não se revestir do requisito da reversibilidade (§3º do art.300 do CPC/15), a efetivação da averbação acautelatória representaria um grande prejuízo nas relações de crédito da empresa
ECO
junto aos bancos, bem como de seus sócios que já tiveram seus imóveis pessoais averbados com indisponibilidade de bens, conforme se confere nas matriculas ns. 16.328 e 14.843, não se sabendo quem se responsabilizará por tais danos ao final da demanda, porquanto não exigida qualquer caução real ou fidejussória.

Argui, por fim, que como reconhecido pelo próprio Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento n. 1017857-30.2021.8.11.0000, o extrato de ID. n. 137593696 daqueles autos evidenciou o bloqueio de R$16.017.930,76 nas contas bancárias da
ECO
, o que por si só evidenciaria a inexistência de fraude vez que na hipótese da referida empresa ser de fato condenada, terá capacidade de saldar do débito, motivo pelo qual pleiteia que a sustação os efeitos do acórdão embargado, no caso de apresentada a carta de fiança bancária perante o juízo de origem, na forma do §2º do art.835 do CPC/15, lhe seja também estendida.

2º Embargos de declaração:

Opõe também aclaratórios a requerida
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
, em razões de ID. n. 138483151 sob o argumento de que o aresto em questão padece de omissões na forma do inciso IV do §1º do art.489 e incisos II do
caput
e do parágrafo único do art.1.022, ambos do CPC/15, e contradição na forma do inciso I do citado art.1.022.

Aduz que o aresto embargado não enfrentou três fundamentos essenciais trazidos nas razões do Agravo interposto, a saber,
(i)
a ausência de exigência de caução idônea nos autos da ação monitória, para concessão, nos termos do §1º do art. 300 do CPC/15, da tutela de urgência;
(ii)
a ilegitimidade da parte agravante para figurar como polo passivo da demanda monitória; e
(iii)
a ausência dos requisitos legais da concessão da tutela, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, haja vista que, além de a medida ser irreversível (§3º do art.300 do CPC/15), não ficou demonstrado pela autora agravada nenhum perigo da demora para o resultado útil do processo, visto que inexiste comprovação de dilapidação patrimonial ou qualquer outra forma de fraude contra os credores.

Assevera que, além disso, o acordão teria incorrido em duas contradições, sendo
(a)
uma interna – que recai no fato de não reconhecer a ilegitimidade da empresa
LÍDER/ECO
para figurar no polo passivo da demanda monitória, mantendo a averbação acautelatória de bens dos requeridos, mesmo tendo o colegiado reconhecido que inexiste anuência, concordância expressa, assinatura no instrumento contratual que representasse a anuência de tal empresa recorrente no repasse dos cheques à embargada – e
(b)
outra externa – vez que o resultado estampado no aresto recorrido embargado estaria em clara contrariedade com a decisão que indeferiu a liminar recursal nos autos do Agravo n. 1010942-62.2021.8.11.0000, interposto pela parte adversa (
REPLANTAR
), na qual a mesma Relatora que, mesmo diante da mesma relação jurídica e das mesmas provas coligidas, consignou que não demonstrados, na ocasião, os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

Afirma que quando a ação monitória originária foi movida pela agravada
REPLANTAR
(em 24.05.2021), a embargante já havia promovido a notificação extrajudicial da
PORTO SEGURO
acerca do descumprimento do Contrato compra e venda de etanol), e recebida pela inadimplente em 09.09.2020, em função do qual os indigitados cheques foram emitidos nominalmente, e de forma cruzada, consoante o próprio voto de relato anota.

Argumenta que, embora tenha consignado em seu voto haver
“indícios de um suposto conluio entre os ex-acionistas da empresa emitente dos cheques e a PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, com o fito de fraudar credores”
, esta relatora teria ignorado todo o arcabouço documental juntado, vez que o
Termo de Cessão e Transferência de Ações da empresa Líder
e
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
datam de
novembro
e
dezembro de 2019
.

Alega que se a intenção da emitente embargante fosse realmente a de fraudar os credores, esta não teria promovido a notificação, procedendo, desde logo, a sustação dos cheques sem qualquer informe.

Propala que, o que não se pode admitir é a limitação das atividades de crédito da empresa embargante com base em meras suposições, haja vista que, conforme já trazido aos autos, buscando melhores mercados, houve essa cedência/compra e venda de ações como uma estratégia comercial da agravante, jamais como forma cometer qualquer ilícito, mesmo porque todos os documentos relativos à citada operação estão adequadamente averbados à JUCEMAT, devidamente registrados e autenticados em cartório e acessíveis a quem os requerer.

Defende que, ainda que assim não o fosse, o mínimo de cautela necessária para o deferimento dessa tutela de urgência seria exigir-se da embargada a prestação de caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Aduz, no mais, que ao contrário do consignado no aresto embargado, a medida deferida pelo juízo de origem na decisão agravada não é de menor gravosidade como se supõe, visto que a empresa agravante costuma fazer uso de suas propriedades para obtenção de crédito junto à instituições bancárias.

Informa, por fim, que compreendendo essa necessidade de se ter cautela para não comprometer o resultado útil do processo e as condições comerciais da requerida, com base no princípio da boa-fé e melhor solução para as partes, procederá ao oferecimento de garantia suficiente, na modalidade Carta-Fiança em valor superior em 30% ao montante debatido nos autos da monitória, nos termos do §2º do art.835 do STJ.

Argui que apesar de o acórdão embargado ter admitido as constrições no valor dos cheques que embasam a monitória (R$
6.600.000,00)
, no cumprimento das medidas pelo juízo de origem foram bloqueados R$16.017.930,76 nas contas bancárias da empresa embargante, em claro excesso.

Ao argumento de que necessária uma cautela sem comprometer o resultado útil, pugnou pela concessão de efeito suspensivo aos seus aclaratórios afirmando que procederia ao oferecimento de garantia suficiente, na modalidade Carta-Fiança (que está a providenciar junto à instituição financeira idônea), em valor 30% superior ao montante debatido nos autos da monitória, para a garantia do juízo, nos moldes aceitos pelos Tribunais Superiores.

3º Embargos de Declaração:

Por sua vez, opõe seus embargos de declaração
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
, em razões de ID. n. 138483192, também sob a alegação de que o aresto padece de omissões e contradições, em razões que replicam, quase que
ipsis literis
, fundamentos do pedido de aclaramento expostos nos declaratórios da opostos pela
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
, reeditando os mesmos requerimentos.

4º Embargos de Declaração:

Por fim, embarga também o agravado
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
suscitando, prefacialmente,
a nulidade do julgamento que originou o aresto embargado ao argumento de que não fora enviado ao seu patrono o
link
para participação da sessão de julgamento, a fim de que pudesse se valer da prerrogativa da sustentação oral, nos termos do inciso VIII do art.937 do CPC/15, muito embora já tivesse requerido o recebimento de tal endereço eletrônico por ocasião da sessão em que iniciado o julgamento do referido acórdão.

Registra que uma vez intimado para a sessão de julgamento por videoconferência que seria realizada em 22.06.2022 (ID. n. 130820205), o seu advogado se inscreveu através da ferramenta
ClickJud
, com antecedência de mais de 24 (vinte e quatro) horas, para realização sustentação oral, conforme art. 93 do RITJMT, observando as diretrizes firmadas pelo art. 3º, I, da Portaria n. 283/2020-PRES/TJMT, com a alteração promovida pela Portaria n. 353/2020-PRES/TJMT, com as orientações técnicas para ingresso no ambiente virtual.

Anota que o referido julgamento foi adiado pela primeira vez para a sessão do dia 29.06.2022, ocasião em que foi novamente adiado, a pedido do patrono da embargada que teria viagem marcada, ficando, assim, redesignado o julgamento para sessão subsequente, do dia 06.07.2022

Relata que, no entanto, antes do início da sessão do dia 06.07.2022, o patrono do embargante não recebeu do departamento de apoio ao julgamento o
link
e a senha de acesso à sala de videoconferência, tendo a solenidade transcorrido normalmente, como comprova o acórdão embargado, sem que o causídico pudesse realizar a postulada sustentação oral.

Assevera que às 07h:47min daquele dia – antes, portanto, do início da sessão –, o patrono do embargante entrou em contato através do telefone (65)99800-7785, tendo indagado ao departamento responsável a fim de que fosse enviado o
link
para sustentação oral através do aplicativo
WhatsApp
no telefone (65) 99904-7453. Todavia, por volta das 08h:05min o causídico foi informado que seu nome não constava na lista de pedidos de sustentação oral, e que, por tais razões, não poderia ingressar na sala e sustentar oralmente, ocasião que sugerida a abertura de um chamado no setor de Informática do Tribunal.

Argumenta que, na sequência, o patrono do embargante abriu chamado junto ao SDM, que gerou o ticket: 1012250, através da qual solicitou que lhe fossem enviados os pedidos de sustentação oral realizados neste recurso. Porém, dia 11.07.2022, o referido setor absurdamente informou que não possuía acesso aos pedidos de sustentação oral realizados pelos advogados.

Afirma que da falha acima descrita e em afronta ao art. 23 do RITJMT, o advogado do embargante foi tolhido do seu direito de promover sustentação oral, restando caracterizado, deste modo, nítido cerceamento do direito de defesa.

Argumenta que, no caso, o efetivo prejuízo gerador da nulidade (
principio nullité sans grief
) reside no fato de que houve mudança no voto da relatora, inclusive com o deferimento de medidas acautelatórias drásticas, motivado por inúmeras inverdades lançadas pelo patrono da embargada, sem que o patrono do embargante pudesse expor as suas razões e questões de fato e de ordem.

No mérito, sustenta que o aresto em questão padece de omissões na forma do inciso IV do §1º do art.489 e incisos II do
caput
e do parágrafo único do art.1.022, ambos do CPC/15, e contradição na forma do inciso I do citado art.1.022.

Defende, nesse viés, em razões muito similares às dos dois embargantes anteriores, a ocorrência de omissões, visto que o acórdão embargado não enfrentou três fundamentos essenciais trazidos nas contrarrazões do Agravo, a saber,
(i)
a ausência de exigência de caução idônea nos autos da ação monitória, para concessão, nos termos do §1º do art. 300 do CPC/15, da tutela de urgência;
(ii)
a ilegitimidade da parte agravante para figurar como polo passivo da demanda monitória; e
(iii)
a ausência dos requisitos legais da concessão da tutela, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, haja vista que, além de a medida ser irreversível (§3º do art.300 do CPC/15), não ficou demonstrado pela autora agravante nenhum perigo da demora para o resultado útil do processo, por inexistir comprovação de dilapidação patrimonial ou qualquer outra forma de fraude contra os credores.

Assevera que, além disso, o acordão teria incorrido em duas contradições, sendo
(a)
uma interna – que recai no fato de não reconhecer a ilegitimidade da empresa
LÍDER/ECO
para figurar no polo passivo da demanda monitória, mantendo a averbação acautelatória de bens dos requeridos, mesmo tendo o colegiado reconhecido que inexiste anuência, concordância expressa, assinatura no instrumento contratual que representasse a anuência de tal empresa recorrente no repasse dos cheques à embargada – e
(b)
outra externa – vez que o resultado estampado no aresto recorrido embargado estaria em clara contrariedade com a decisão que indeferiu a liminar recursal nestes autos, na qual a esta Relatora, mesmo diante da mesma relação jurídica e das mesmas provas coligidas, consignou que não demonstrados, na ocasião, os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

Contrarrazões ofertadas pela agravante nos IDs. ns. 139780195, 139780199 e 139791152, pugnando pela rejeição de todos os aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

SERGIO VALERA ZABINI

EMBARGANTE
(S):

ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A

EMBARGANTE
(S):

FABRÍCIO CONERA BARBOSA

EMBARGANTE
(S):

LEONARDO BRUNO SOARES ROSA

EMBARG
ADO(S):

REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA

EMBARG
ADO(S):

MARCOS ROSENDO DA SILVA

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange a alegada nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, constata-se que a prefacial não prospera.

Isso porque, consoante se pode depreender da conversa via
WhatsApp
entre o patrono do embargante e servidora encarregada de dar acesso aos causídicos na sala virtual, o pedido de sustentação oral foi realizado para sessões anteriores de julgamento do mesmo recurso, e que foram redesignadas por duas vezes. Senão vejamos (ID. n. 138497699 - Pág. 2):

Não há nenhuma evidência de que, para a sessão do dia 06.07.2022, o d. advogado do embargante tivesse solicitado preferência ou pedido de sustentação.

Para derruir tal conclusão lógica, incumbia ao embargante apresentar cópia do e-mail de confirmação do requerimento via
ClickJud
, o que não o fez.

Afinal, consoante estabelece a alínea “e” do inciso II do art.3º da Portaria n. 283/2020-PRES, com redação dada pela Portaria n. 283/2020-PRES, ambas deste Tribunal, para a validação da solicitação de sustentação oral via
ClickJud
, além selecionar a opção correta e preencher os campos obrigatórios, o causídico deve
“aguardar o sistema confirmar o envio”
.

No entanto, como já ressaltado, segundo o próprio embargado, o pedido foi feito
para as sessões anteriores
.

Ocorre que, nos termos dos §§7º e 8º do art.3º da Portaria n. 283/2020-PRES deste Tribunal, a retirada do processo de pauta de julgamento e/ou seu adiamento implica no cancelamento do pedido de sustentação oral, devendo a parte formalizar novo pedido quando do retorno do processo à pauta de julgamento. Senão vejamos:

“Art. 3º A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, através de inscrição, atendidas as seguintes condições:

[...]

§7º O adiamento ou retirada do processo de pauta implica no cancelamento do pedido de sustentação oral, devendo a parte formalizar novo pedido quando do retorno do processo para julgamento.

§8º O cancelamento do pedido de sustentação oral, implica na exclusão do processo da relação de sustentações orais e de preferência de julgamento decorrente do referido pleito.”

Sendo assim, à míngua de provas mínimas de que houve pedido de sustentação oral pelo patrono do embargante para a sessão de julgamento redesignada para o dia 06.07.2022, descabe falar-se em cerceamento de defesa pelo não envio do
link
e da senha de acesso à sala de videoconferência.

Consequentemente,
rejeito a prefacial de nulidade
do julgamento.

Feitas essas considerações, passo ao exame das questões de fundo.

E, nesse particular, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

E nos incisos de I a VI do §1º do art.489 do mesmo
Codex,
o legislador processualista elencou os vícios de fundamentação que podem ser consideradas omissões:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(gr. n.)

Pois bem.

Importante frisar, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés, segundo a jurisprudência

“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo
, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando determinada premissa ou conclusão a decisão embargada vem a ser desdita por outra.

No caso, todavia, conquanto afirmem genericamente que o aresto teria incorrido em contradição, os embargantes não lograram demonstrar qual o ponto exato do fundamento do acórdão que se tornou absolutamente inconciliável com o resultado do julgado.

No que tange à primeira contradição, certo é que o fato de o acórdão ter reconhecido a inexistência de anuência, concordância expressa, ou qualquer assinatura no instrumento contratual que representasse a anuência da empresa emitente quanto ao repasse dos cheques à embargada, não significa que o colegiado não tivesse reanalisado e encontrado elementos indiciários de possível e eventual conluio entre a agravante e a empresa
PORTO SEGURO
, ou mesmo um desvio de finalidade na emissão dos cheques, com vistas a levar vantagem sobre a confiança depositada pela
REPLANTAR
que, recebendo os cheques emitidos pela embargante, sentiu-se confiante para a entregar o cavaco de madeira que seria utilizado na produção do etanol a ser entregue à
ECO.

Esses indícios, como já visto, decorrem dos vídeos citados no voto de relato e na forma suspeita como se deu a venda das ações da agravante.

Já no respeitante à segunda contradição sugerida, como o próprio embargante indica em suas razões, esta estaria fundada numa possível dicotomia entre a conclusão do aresto embargado e o fundamento utilizado por essa relatora por ocasião do indeferimento da liminar do AI n. 1010942-62.2021.8.11.0000, interposto pela parte adversa, a qual nada mais é que um elemento externo, impassível de subsidiar o manejo dos aclaratórios.

Ademais, ainda que assim não o fosse, como bem sabe a agravante, a liminar recursal foi realizada de forma precária e provisória, a qual foi substituída pelo acórdão colegiado que julgou em definitivo o recurso, não havendo qualquer vinculação entre ambos.

Assim, a decisão liminar que daria embasamento à arguição da suposta contradição já não subsiste com o julgamento do recurso pelo colegiado.

Por ouro lado, vale dizer,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No que diz respeito à omissão decorrente do não enfrentamento da tese defensiva de que não preenchidos os requisitos do art.300 do CPC/15, igualmente esta não subsiste.

Primeiramente porque, ao contrário do que tenta fazer crer a parte agravante, não houve a rejeição de plano do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa emitente dos cheques sob cobrança na monitória originária.

O que entendeu o juízo singular é que tal medida não poderia ser deferida desde logo, haja vista a indispensabilidade do contraditório, e de um exame mais acurado acerca de um possível desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica. Vejamos:

“O pedido de desconsideração da personalidade jurídica com imediata penhora
on line
é prematura, havendo a necessidade de maior investigação para que se possa apurar a ausência de bens e eventual abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que não resta suficientemente demostrado que a parte ré esteja dilapidando seu patrimônio.

Demais disso, tenho como prudente facultar o contraditório, oportunidade em que serão colhidos maiores subsídios sobre o caso em espeque.”
(ID. n. 56988078 - Pág. 4 dos autos de origem)

Além disso, plausibilidade da aplicação da teoria da
disregard doctrine
ao caso concreto, diante dos indícios de possível conluio entre os ex-acionistas da empresa emitente dos cheques e a
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
restou detalhada nos seguintes fundamentos do julgado:

“[...]
Em análise da documentação anexada aos autos, argumentos contrapostos e eloquente sustentação oral didática do patrono da parte agravante, constata-se que a pretensão recursal merece acolhimento.

Isso porque, conquanto a ação originária ainda se encontre em fase inicial, o conjunto das circunstâncias que decorrem dos fatos incontroversos e daqueles que podem ser dessumidos dos autos convergem não apenas para a verossimilhança da narrativa autoral, como também para a plausibilidade da incidência
disregard doctrine
e, consequentemente, da necessidade do adiantamento de medidas acautelatórias mais robustas.

Nesse viés, a narrativa de que havia um ajuste de três pontas entre a
agravante
(produtora de cavaco), a
PORTO SEGURO
(usina que se utiliza do cavaco para a produção de etanol) e agravada
LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
(que costumava adquirir o etanol produzido) encontra amparo no incontroverso histórico de uma operação análoga anterior, havida cinco meses antes, na qual 11 (onze) cheques que a adquirente do combustível havia emitido nominalmente à usina produtora foram repassados à ora recorrente, que havia fornecido a 240.000m3 de cavaco de eucalipto – matéria prima que viabilizou a produção do etanol alienado.

Logo, bastante verossímil que, em razão do êxito no recebimento dos primeiros cheques emitidos e compensados (de valores elevados, diga-se) em favor da produtora de combustível sem quaisquer dificuldades, a recorrente – fornecedora da matéria prima viabilizadora da produção do etanol, ou seja, o cavaco – não vislumbrou nenhum risco em receber novos cheques da mesma empresa, ainda que originalmente emitidos nominalmente à
PORTO SEGURO
, para posterior desconto nas datas oportunas, pelo princípio da confiança.

Afinal,
‘em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.’
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. in
TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Diante disso, conforme leciona P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS
,
‘a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.’
(
in

CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Além disso, não podemos olvidar que, na linha do que dispõe o
caput
do art.50 do CC/2002,
‘
em caso de abuso da personalidade jurídica
,
caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.’

E no §1º do citado artigo, o legislador civilista explica que
‘para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores
e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
.’

No caso, há fortes indícios de que os acionistas da empresa emitente das cártulas estejam agindo no afã de fraudar credores.

A uma, porque após a realização do primeiro negócio bem sucedido e do segundo que ruiu em decorrência do não pagamento dos cheques, em conversa travada com o agravado
VILMAR JOSÉ BERTÉ
(conforme vídeo de ID. n. 91570487 – 0’:55” a 1’:04”), o acionista da emitente dos cheques, Sr.
FABRICIO CONERA BARBOSA
, assume que emitiu cheques e diante da não entrega do combustível, sustou referidas cártulas para, em seguida, comprar álcool da própria
PORTO SEGURO
pagando à vista para ‘
poder sobreviver
’.

Isso ficou registrado no seguinte trecho da ata notarial de ID. n. 91570483 - Pág. 291:

A duas, porque nessa mesma conversa (ID. n. 91570493 – 1’:31” a 1’:50”),
FABRÍCIO
confessa que cedeu/transferiu ações da
ECO
(nova denominação da
LIDER
) para o sócio que passou a integrar na sociedade, Sr.
SERGIO ZABINI
, tão somente para que este desse “entrada” da empresa em São Paulo, uma vez que com o nome dos ex-acionistas, a sociedade não conseguiu “entrar” no referido mercado. E depois de titubear, acaba reconhecendo ser ele quem ainda administra de fato a empresa emitente das cártulas.

Note-se que tudo indica que essa venda da
ECO
a
SERGIO ZABINI
tratou de uma simulação, com claro desvio de finalidade, (i) seja porque, na verdade,
FABRÍCIO
continua na condução fática da empresa da
ECO
mesmo após a cessão/transferência de suas ações a
SÉRGIO VALERA ZABINI
EM 03.12.2019 (ID. n. 108329489 - Pág. 1/12), (ii) seja porque, de forma absolutamente estranha, o imóvel que abriga o parque industrial da empresa agravada foi onerosamente transferido para a empresa
DISTRIBUIDORA SAARA DE COMBUSTÍVEL
, em
28.10.2019
, ou seja, dias antes da cessão das ações pessoa jurídica da
ECO
para
SÉRGIO VALERA ZABINI
, conforme se pode depreender do registro
R.12
da matrícula 66.838 do CRI do 5º Ofício desta Capital. Senão vejamos (ID. n. 108323978 - Pág. 16/18):

Esse fato, por si só, já levanta uma suspeita persistente, não se afigurando razoável que
SÉRGIO ZABINI
aceitasse a cessão onerosa das cotas da
ECO
com a respectiva planta industrial da sociedade já onerada a outrem.

Porém, para piorar, a
DISTRIBUIDORA SAARA DE COMBUSTÍVEL
se encontra
em recuperação judicial
no Estado do Paraná desde o ano 2008 (Proc. 0003522-73.2011.8.16.0084).

Nesse sentido, para que a cessão onerosa de ações da empresa agravada seja considerada regular, à luz do art.1.145 do CC/2002, mister que o alienante/cedente demonstre a anuência expressa ou tácita de seus credores, o que não ficou nem de longe delineado nos autos.

E se assim não o foi, a alienação pode ser considerada irregular, podendo, inclusive, dar causa a eventual decretação da falência da devedora nas hipóteses do inciso III do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, - circunstâncias que serão analisadas com mais profundidade no decorrer da demanda.

Até lá, não se pode deixar de garantir à agravante as cautelas para evitar que os ex-acionistas da empresa, que possam potencialmente ser co-responsabilizados pelos débitos da sociedade emitente das cártulas em função de fundadas suspeitas de desvio de finalidade na operação e/ou fraude contra credores, não dissipem seus bens.” (ID. n. 136987691 - Pág. 13)

Nesse particular,
“o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, mesmo porque
“são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 06/03/2022)

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, j. em 16/04/2019, publ.em 18/04/2019).

Já no que diz respeito à alegada ilegitimidade passiva da embargante, melhor sorte não lhe socorre.

Afinal, é entendimento pacífico nesta Corte que o emitente do cheque que embasa o pleito monitório é parte legítima para responder à respectiva ação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE DO CHEQUE- QUESTÕES ADJACENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O EMITENTE E O ENDOSSANTE INOPONÍVEIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ - ARTIGOS 15, 45 E 47 Lei nº 7.357/85 - -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO1-
Como se trata de ação monitória, na qual pretende o autor o recebimento dos valores emitidos pelos cheques do qual é credor e portador,
não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente demanda o emitente do cheque
.
Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva.[...] (N.U 0007193-50.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Já em relação aos sócios, é preciso não perder de vista que, em relação ao exame prelibatório da legitimidade
ad causam
,
“deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas.
in

LIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
– Vol.1, 9ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2002, p.127)

Em casos tais,
“o que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade que já seria problema de mérito.”
(MARINONI, Luiz Guilherme.
in

NOVAS LINHAS DO PROCESSO CIVIL
. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 212)

Assim, partindo-se da premissa de que os sócios da emitente estariam também envolvidos em um aparente conluio como acima fundamentado, não há como se afastar a legitimidade passiva dos sócios agravados.

Eventual existência de fato extintivo, impeditivo e/ou modificativo do direito do autor há de ser dirimido em seu mérito, gerando um juízo de procedência, parcial procedência ou improcedência.

Da omissão quanto à exigibilidade de contracautela
.

Por fim, alega o embargante que o aresto embargado permaneceu silente quanto à necessidade de prestação de caução para o deferimento da medida urgente.

E neste particular, a ação revelou-se, deveras, omissa.

Com efeito, à vista dos comandos emanados do aresto que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000, interposto pela parte adversa (
REPLANTAR
), julgado concomitantemente com o acórdão ora embargado, houve rapidamente o bloqueio de ativos financeiros da emitente dos cheques e dos acionistas corréus, e transferidos para a conta judicial vinculada ao processo.

Pior que isso, em função de uma falha da ordem de bloqueio, acabaram sendo constritos valores em contas bancárias e aplicações de tais requeridos em duplicidade, sendo que os valores excedentes somente foram liberados praticamente dois meses depois, tempo em que os requeridos ficaram privados de tais valores.

Mas não é só. Dos valores bloqueados, parte relevante foi encontrada em fundos de investimentos e aplicações dos réus, cuja renda, em regra, é bem superior aos índices de atualização da conta judicial na qual foram depositados.

Nesse viés, conquanto os réus tenham invocado a possibilidade de substituição dos bloqueios em dinheiro por carta de fiança-bancária – o que, aliás, foi admitido por essa Relatora por ocasião do recebimento destes aclaratórios – certo é que em consulta aos autos de origem, até a presente quadra processual a referida carta, na forma do §2º do art.835 do CPC/15, não foi apresentada, de maneira que as constrições continuam efetivadas sobre valores encontrados em contas bancárias e aplicações financeiras

O fato, porém, após a efetivação dos indigitados bloqueios o ritmo da demanda, ao que se denota, vem sendo drasticamente reduido.

Para se ter uma ideia, a
té a presente data não houve a fixação dos fatos controvertidos pelo magistrado condutor do feito.

Aliás, em decisão de ID. n. 93782021 dos autos de origem, datada de 31.08.2022, o juízo singular determinou a intimação da parte autora para esclarecer como pretendia que a empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
– de quem recebeu os cheques objeto da monitória – passe a integrar a ação, ou seja, se na condição de corré ou litisconsorte.

A despeito disso, até o presente momento
a autora da monitória apenas ignorou tal determinação
, até porque já não corre mais riscos, haja vista que seu pretenso direito está resguardado pelos mencionados bloqueios de ativos em nome dos requeridos.

No entanto, se de um lado, a autora da ação se encontra em uma posição confortável, de outro, os requeridos estão a suportar sozinhos o ônus e o risco de experimentarem uma lesão de difícil reparação no caso de, ao final, a ação monitória de origem acabar julgada improcedente.

Isto porque, o valor de mais de R$8.000.000,00 corresponde a um capital de alta monta, cuja privação pode trazer sérias implicações para a saúde financeira da empresa requerida e seus acionistas ou mesmo limitação à liberdade de investimento seus ativos.

Logo, para equalizar os riscos processuais entre as partes, conveniente que a subsistência dos bloqueios
on line
– cuja liquidez é a maior que se pode ter – fique condicionada à apresentação, pela parte autora, de
caução real ou fidejussória idônea, segundo o prudente arbítrio do juízo
a quo
, para salvaguardar o ressarcimento dos possíveis danos que a outra parte possa vir a sofrer, tal como recomenda o §1º do art.300 do CPC/15, sobre o que o aresto embargado realmente se quedou silente.

Diante disso, e reconhecendo a omissão apontada, entendo que esta deve ser sanada, para o fim de se exigir da parte autora uma contracautela equivalente aos riscos que a parte ré vem suportando, cuja idoneidade há de ser avaliada pelo juízo de origem.

Forte nessas razões,
rejeito a prefacial de nulidade
do acórdão agravado por cerceamento de defesa e, no mérito,
acolho em parte

acolho em parte
os presentes aclaratórios para reconhecer a omissão do julgado apenas quanto à necessidade de exigência de caução idônea, de maneira a condicionar a subsistência dos bloqueios
on line
de valores de ativos financeiros das requeridas, já efetivados via BACENJUD
,
à apresentação de caução real ou fidejussória, cuja
idoneidade há de ser examinada pelo juízo singular no prazo máximo de 10 (dez) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023